Tribunal: STF
Processo: Rcl 729
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-09
Data de publicação: 1998-09-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Ausência de capacidade postulatória da parte
reclamante. Somente nos casos em que a lei expressamente excepciona
no sentido de admitir capacidade postulatória a quem não tenha os
conhecimentos técnicos exigidos pela lei para a propositura das
ações e dos instrumentos processuais em geral, é que será possível
admiti-la a quem não os possua. Precedente: Rcl 678, Moreira.
Reclamação não conhecida